Tribunal: TJES
Processo: 5011405-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011405-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARCHIORI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Da documentação acosta pelo Agravante não se vê elementos que deem conta de sua renda, o que se revela de fácil produção, não servindo a tanto mera foto do que parece ser um “cartão de benefícios”, inexistindo provas outras da alegada renda, mas mera foto do cartão.

II - Não induz incapacidade econômica, cópias de exames médicos, sem comprovação de gastos com a saúde.

III - Mesmo após instado inicialmente e mesmo após ver indeferido seu pedido, não digna-se o Recorrente em colacionar nenhum elemento concreto a respeito de sua renda ou mesmo de suas despesas.

IV - Agravo interno conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011405-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MARCHIORI

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno manejado por
JOS
É
MARCHIORI

em face de decisão que indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento, que tem origem em ação executiva de título extrajudicial, movida por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O
NORTE
DO ESP
Í
RITO SANTO
.

Aduz o agravante que apresentou provas de que faz jus ao benefício assistencial, afirmando ser idoso, contando com 72 anos de idade, tendo como fonte de renda mensal, o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), provenientes ao seu benefício de aposentadoria por idade rural, adicionando padecer de graves problemas de saúde, além de responder a outras 06 ações em razão de sua incapacidade financeira.

Em contrarrazões, reafirma o Agravado só termos da decisão recorrida, dizendo haver provas da hipossuficiência econômica alegada.

Pois bem.

No caso dos autos, após abrir prazo ao Agravante para demonstrar sua alegada incapacidade financeira, indeferi o pedido de benefício assistencial tendo por argumento central a absoluta falta de provas aptas a permitir aferir a real capacidade econômica da Parte.

Ocorre que de forma idêntica ao que fez o Agravante quando instado a comprovar sua alegada incapacidade financeira, traz o Recorrente nesta oportunidade meros argumentos, sem que haja prova que dê lastro concreto ao seu alegado.

Reprisa o Agravante que percebe R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), provenientes ao seu benefício de aposentadoria por idade rural, além de colacionar documentos relativos a exames médicos, dizendo padecer de problemas cardíacos.

Ademais, sequer traz declaração formal de hipossuficiência.

Tal realidade, data vênia, não me permitir chegar a conclusão diversa daquelas antes manifestada, eis que os elementos são rigorosamente os mesmos.

Como cediço, declaração de hipossuficiência, que neste caso sequer consta formalmente dos autos, frise-se, possui presunção
i
uris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, enquanto relativa a presunção, poderá o magistrado indeferir o pedido assistencial diante elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

Assim, nos dizeres do STJ,
“
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Assim, tal como asseverei na decisão recorrida, da documentação acosta pelo Agravante não se vê elementos que deem conta da renda do Recorrente, o que, contudo, me parece de fácil produção, não servindo a tanto mera foto do que parece ser um “cartão de benefícios”, inexistindo provas outras da alegada renda, mas, sim, mera foto do cartão.

Ademais, não induz incapacidade econômica, cópias de exames médicos, sem comprovação de gastos com a saúde.

Veja-se que mesmo após instado inicialmente e mesmo após ver indeferido seu pedido, não digna-se o Recorrente em colacionar nenhum elemento concreto a respeito de sua renda ou mesmo de suas despesas.

Portanto, da despeito da documentação acostada, nenhuma prova nos autos há que permita dizer que a capacidade econômica do Agravante corresponde àquela própria da gratuidade pretendida.

Não socorre o Agravante nesse quesito, a alegação de que há em seu desfavor ações para a cobrança de débitos, posto que tal realidade, por si só, não induz incapacidade financeira, mormente a arcar com as custas processuais, inexistindo elementos mínimos sequer a deferir em parte o benefício pretendido.

Nestas condições, ratifico o que asseverei inicialmente nestes autos, posto que não vejo reunidos nos autos os requisitos ao deferimento do benefício assistencial.

Assim sendo, dispenso outras digressões para conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.